Tribunal: TJDFT
Processo: 0718005-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. VÍCIOS SANADOS.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. Quanto aos embargados de declaração opostos pelo réu João H. D. N., o que se observa é a sua mera irresignação, quanto ao entendimento adotado no acórdão, uma vez que, sob a premissa de supostos vícios, objetiva a reforma do decisum, rememorando o contexto fático.
3. No que tange aos embargos de declaração opostos pela autora, nos autos do proc. n. 0737178-98.2022.8.07.0001 (ID 58992897), é necessário assinalar que, independentemente de pronunciamento, havendo a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão, apenas o primeiro pode ser examinado, em observância ao princípio da unirrecorribilidade. Necessário, assim, apenas retificar para ID 48881310 o número do ID do recurso efetivamente examinado.
4. Quanto aos embargos de declaração opostos pela autora, nos autos do proc. n. 0718005-88.2022.8.07.0001 (ID 58993343), realmente, não houve pronunciamento sobre a impugnação à gratuidade de justiça ali deduzida. Assim, deve ser revogada a gratuidade de justiça deferida a Ivon C., não se havendo de falar em suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados contra o réu.
5. No que tange à contradição apontada em relação ao valor atribuído à indenização por dano moral, o que se observa na hipótese é a mera irresignação da parte embargante quanto ao entendimento adotado no acórdão.
6. Não há que se falar em sucumbência recíproca ante a fixação do dano moral em montante inferir ao pedido pela parte autora, já que os valores sugeridos na petição inicial são mero indicativo referencial ou estimativo, consoante Súmula 326 do STJ. Assim, as custas e honorários advocatícios devem ser arcados integralmente pelos réus.
7. No caso, observada a redução do valor da condenação, o percentual de 10% sobre o valor da condenação resulta em quantia que se revela ínfima e não remunera adequadamente o advogado pelo trabalho empreendido. Assim, os honorários devem ser fixados mediante apreciação equitativa.
8. Segundo o disposto no art. 1.025, do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.” Assim, a matéria alegada pela embargante, à luz do art. 1.025, do CPC, está devidamente prequestionada.
9. Embargos de declaração conhecidos, rejeitados os opostos pelo réu e acolhidos, em parte, com efeitos infringentes, os opostos pela autora.